Tribunal: TJBA
Processo: 8044112-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044112-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: SERGIO TOME DE ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
DIONE MATTOS DOS ANJOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou cálculos apresentados pela parte exequente, determinou o sobrestamento do feito até o pagamento integral e a expedição de ofício requisitório, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal pela ausência de impugnação no prazo legal (arts. 535 e 507 do CPC).

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão, obscuridade ou contradição ao não analisar expressamente dispositivos e entendimentos indicados pelo embargante, notadamente o art. 406 do Código Civil, o RE nº 1.269.353 do STF, o art. 37 da CF/88 e questões relativas aos índices de correção monetária e juros de mora da Fazenda Pública, à luz da EC nº 113/2021, além do alegado pré-questionamento para fins de recurso especial.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma fundamentada a questão central — a preclusão temporal pela ausência de impugnação aos cálculos no prazo legal —, tornando inviável a análise do mérito quanto a juros e correção monetária.

Desnecessidade de citação literal dos dispositivos legais para configurar o pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pretensão recursal que traduz mero inconformismo com o resultado, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão decide de forma suficiente a controvérsia, ainda que não enfrente todos os dispositivos indicados pela parte. 2. Reconhecida a preclusão temporal, torna-se inviável a reabertura da discussão sobre critérios de atualização e juros."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000220776223001; TJ-MG, AI nº 10000200492460001; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8044112-63.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como embargado
SERGIO TOME DE ANDRADE NETO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.